Tribunal: TJDFT
Processo: 0003213-06.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE FUNDADO TEMOR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O crime de ameaça é de natureza formal e consuma-se quando a vítima é alcançada pela promessa que lhe incute fundado temor, sendo que a falta de temor descaracteriza o crime de ameaça, não merecendo reparos a sentença que absolveu o apelado.
2. In casu, foi verificado que a vítima não se amedrontou com a suposta ameaça perpetrada por seu padrasto, não havendo provas suficientes para a condenação do acusado.
3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença absolutória mantida.